Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-13.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de indenização. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Laudo produzido unilateralmente. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de indenização. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Laudo produzido unilateralmente. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000952-13.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-13.2020.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000952-13.2020.8.26.0114 – Campinas
Apelante: Allianz Seguros S/A
Apelada: Elektro Redes S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43271)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de
indenização.
Acidente
em
decorrência
de
descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma
das excludentes da responsabilidade objetiva.
Ausência de pedido administrativo, nos termos
do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010.
Laudo produzido unilateralmente. Honorários
advocatícios majorados, nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 243/284) interposta por
Allianz Seguros S/A contra a sentença (fls. 233/237 e 241), proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Campinas, que julgou
improcedente a ação de indenização, ajuizada por ela contra Elektro Redes
S/A. Preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa. Tece
considerações sobre as provas produzidas nos autos, que comprovariam a
falha na prestação de serviços da ré, sendo dispensada a comprovação de
culpa, por se tratar de responsabilidade civil objetiva. Diz que os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-13.2020.8.26.0114 -Voto no
3
apresentados comprovam o nexo de causalidade. Discorre sobre a
desnecessidade da produção de prova pericial nos autos. Tece considerações a
respeito da nova lei de liberdade econômica e sobre o fundo mutual. Afirma
que os documentos foram elaborados com base na boa-fé. Discute a
Resolução no 414/10 da Aneel e a incidência do Código de Defesa do
Consumidor. Apoia-se em julgados. Postula o provimento do recurso.
Elektro
Redes
S/A
apresentou
contrarrazões,
manifestando-se, em suma, pelo não provimento do recurso (fls. 289/312).
Em síntese, o relatório.
Com efeito, trata-se de ação de indenização em
regresso ajuizada pela seguradora contra concessionária de serviço público
em razão do pagamento de cobertura securitária por falha na prestação de
serviços.
O fundamento da postulação prende-se ao caso da
concessionária ter responsabilidade objetiva, em decorrência do serviço
público.
O recurso de apelação não prospera.
Primeiramente, não consta dos autos que a ré tenha
sido instada administrativamente dos eventos relatados, conforme prevê o
artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. O pedido administrativo se
faz necessário para que a concessionária adote as providências para reparação
do dano, dentro do prazo previsto, o que não significa que se está
condicionando a via judicial ao prévio esgotamento da via administrativa,
porém, no caso dos autos, os documentos juntados pela seguradora, que
apontam a danificação dos equipamentos, foram produzidos unilateralmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-13.2020.8.26.0114 -Voto no
4
por empresa contratada pela seguradora, sem a participação da ré.
Nesse sentido já decidiu esta colenda 33a Câmara de
Direito Privado: Seguro Residencial Pretensão regressiva deduzida por
seguradora em face da responsabilidade pela reparação do dano julgada
procedente. Danos elétricos em equipamentos do segurado. Concessionária
que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa. Falta
de prova convincente sobre a causa dos danos e do nexo causal entre os
danos e o fornecimento da energia. Pretensão que se tem por improcedente.
Apelação provida, prejudicado o recurso adesivo (Apelação no
1043075-10.2016.8.26.0100, Relator Des. Sá Duarte, Dj. 03.04.2017).
Não bastasse isso, não há nos autos nenhuma
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no
fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa
aparente.
Os
únicos
documentos
apresentados
foram
elaborados por empresa contratada da seguradora, portanto, produzidos
unilateralmente (fls. 29/30, 44 e 58/75. Neles, inclusive, resta esclarecida a
ocorrência do dano em razão de temporal/descarga elétrica (raio).
Ora, o caso fortuito é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva.
O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
estipula a responsabilidade da concessionária de prestação de serviços, porém
há a seu favor como excludente de responsabilidade em decorrência de raio.
Importante salientar que a responsabilidade objetiva
do Estado e das empresas prestadoras de serviços públicos a que alude o
artigo 37 da Constituição Federal não tem a extensão que lhe atribui a autora.
Para a fixação da responsabilidade da prestadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-13.2020.8.26.0114 -Voto no
5
serviço público não é suficiente que tenha sido encarregada de prestar os
serviços potencialmente identificados como causadores do dano, antes
necessário que se comprove o nexo de causalidade entre a prestação do
serviço e o dano que se pretende ver indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária do
serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova de
ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não confere
mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de causalidade,
que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo: Fornecimento de energia elétrica. Reparação de danos.
A responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço público não
prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a prestação do
serviço e o dano que se pretende ver indenizado. Autor que admite a
ocorrência de caso fortuito. Configuração de excludente do dever de
indenizar que rompe o nexo de causalidade. Ação improcedente. Recurso
provido. (Apelação Cível no 0013545-90.2012.8.26.0302, Rel. Des. Pedro
Baccarat, 36a Câmara de Direito Privado, j. 14.07.2014. v.u.).
Ainda, de acordo com a jurisprudência: Os fatos
danosos causados por agentes da natureza, resultante de forte chuva, ventos
que se movem com ímpeto, trovões e raios, caracteriza-se caso fortuito, o que
retira a responsabilidade de indenizar pelos danos dela decorrentes (RT
871/281).
Observe-se, apenas para que não se alegue eventual
contradição com entendimento anterior, que a matéria é bastante
controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Destarte, a apelação não comporta provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-13.2020.8.26.0114 -Voto no
6
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Mantida a improcedência da ação, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil/2015, de modo que a autora pagará ao patrono da ré
a referida verba no patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), já
atendidos os requisitos estabelecidos no §§ 2o e 8o do mencionado dispositivo
legal.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator